Tribunal: TJES
Processo: 5020741-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020741-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THARLES ENDLICH RODRIGUES

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor do réu, contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03). O paciente foi preso em 18/11/2025, após a apreensão, em sua residência, de duas armas de fogo (revólver calibre .38 e pistola 9mm) e 142 cartuchos de munição, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em investigação contra seu tio. O paciente assumiu a propriedade do armamento e declarou não possuir autorização legal. A defesa sustentou ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva e postulou sua substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente diante da ausência de fundamentação concreta sobre o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que manteve a prisão preventiva limita-se a afirmar a presença de indícios de autoria e materialidade, sem indicar, de forma concreta, os fundamentos legais que justifiquem a segregação cautelar, contrariando os requisitos do art. 315, § 2º, do CPP.

O crime imputado, embora grave, não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, e o paciente é primário, possui residência fixa e vínculo empregatício, o que fragiliza o argumento da necessidade da prisão para garantir a ordem pública ou prevenir o risco de fuga.

Não se vislumbra perigo atual à instrução criminal ou risco concreto de ineficácia da aplicação da lei penal que justifique a prisão preventiva, sendo adequadas e suficientes as medidas cautelares já impostas.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020741-06.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THARLES ENDLICH RODRIGUES
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA - ES36158

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
THARLES ENDLICH RODRIGUES
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que manteve a sua prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03).

Alega a defesa, que o paciente está preso desde 18/11/2025, inexistindo fundamento legal, para manutenção da prisão preventiva, sendo possível a sua substituição, por medidas cautelares.

Quanto ao fato, colhe-se da narrativa constante na denúncia, que no dia 18 de novembro de 2025, no bairro Novo Brasil, em Cariacica/ES, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 4ª Vara Criminal de Cariacica, policiais civis localizaram no interior da residência do paciente armamento e munições de uso restrito e permitido, sem a devida autorização legal.

No quarto do investigado, foram encontradas duas armas de fogo: um revólver calibre .38 e uma pistola calibre 9mm, além de cartuchos de munição, totalizando 142 unidades.

As buscas se deram em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido contra Genesio José Endlich, tio do paciente, pois investigado em crime de feminicídio.

No entanto, quem recebeu os policiais no local, foi o próprio Tharles, tendo afirmado que não sabe o paradeiro do tio, e assumiu a propriedade das armas e munições, informando que não possuía registro ou autorização legal para sua posse.

No caso, entendo que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (id 17289465), apenas relata que estão presentes indícios de autoria e materialidade, deixando de indicar, de forma concreta, qual o perigo à ordem pública e a instrução processual.

Outrossim, o suposto crime praticado não envolve grave ameaça ou violência à pessoa, sendo certo que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego formal, conforme documentação acostada nos id’s 17289469, 17289470, 17289471, 17289472, 17289473, 17289474.

Nesse contexto, não vislumbro elementos suficientes para manter a prisão preventiva do paciente, sendo possível a sua substituição por medidas cautelares, uma vez que não restou demonstrado, de forma concreta, qual o risco à ordem pública, o prejuízo a conveniência da instrução processual, ou a impossibilidade de se aplicar a lei penal, já que, inexiste o perigo de fuga.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS TENTATIVA DE HOMICÍDIO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OCORRÊNCIA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ORDEM CONCEDIDA.

1. O réu foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, ameaça e lesão corporal.

2. Considerando a ausência do risco fuga do distrito da culpa, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se mais adequadas ao caso.

3. Ordem concedida.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051379, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Diante do exposto,
ratifico
a decisão
liminar
anteriormente
deferid
a
, para
CONCEDER
EM DEFINITIVO
A ORDEM,
mediante a concessão de liberdade provisória ao paciente, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, na decisão id 17389224.

Registro, por fim, que nada obsta que o MM. Juiz de primeiro grau competente, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer, revigore a custódia preventiva do paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, bem como que venha a modificar ou dispensar as cautelares aplicadas, caso entenda que as mesmas não sejam suficientes ou mais necessárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para conceder a presente ordem.